Tribunal: TJDFT
Processo: 0727408-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727408-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: João Celestino da Rocha Neto Agravado: Instrumental Produções Musicais Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Celestino da Rocha Neto contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0041087-73.2014.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas, a fim de ingressar no patrimônio dos sócios Luana Barros Rocha e João Celestino da Rocha Neto. Alega a parte exequente, em suma, que há confusão patrimonial, uma vez que as executadas possuem veículos em seu nome que claramente são utilizados pelos sócios, em razão de serem veículos de luxo. Afirma que são utilizados os CNPJs das empresas executadas e de outras empresas para esconder o patrimônio de credores, e que há lojas em funcionamento no estabelecimento da executada Auto Posto 107 Sul, apesar de os representantes das executadas afirmarem que a pessoa jurídica encerrou suas atividades. Pontua diversos motivos pelos quais entende que há confusão patrimonial e utilização de pessoas jurídicas diversas para mascarar os rendimentos das executadas. O sócio João Celestino foi citado, conforme certidão de ID no 49654126, e apresentou defesa sob o ID no 51288083, na qual alega que é sócio minoritário, sem exercício de administração, e que nenhuma das acusações constantes do incidente se referem à sua pessoa. Pontua que o terreno no qual funcionavam outras lojas fora retomado pela Petrobrás, e que desconhece a forma de pagamento ou valores de locação tratados pela sócia Luana com terceiros. No mais, rejeita a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A sócia Luana foi citada por edital, após diversas diligências infrutíferas para localização da demandada. Após a citação ficta, compareceu aos autos sob o ID no 64465751, oportunidade na qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em sua defesa no incidente, questiona a presença do Auto Posto 107 Sul no polo passivo da demanda, rejeita a existência dos pressupostos legais para o deferimento do incidente, e afirma que a exequente obteve o título que embasou a demanda por meio de atuação em agiotagem. Em resposta aos sócios, a parte exequente apresentou manifestação sob o ID no 66637414, na qual impugna a gratuidade requerida pela sócia Luana, e repisa os termos do incidente. Decido. De início, indefiro o requerimento de gratuidade formulado pela sócia Luana, uma vez que não foi juntada qualquer documentação hábil a comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Questionam os sócios a presença da empresa Auto Posto 107 Sul no polo passivo da demanda, pois afirmam que se cuida de pessoa jurídica sem qualquer relação com o devedor original. Entretanto, a decisão que determinou a inclusão da empresa no polo passivo da demanda foi proferida há mais de dois anos atrás, sendo que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão, e inadmitido o processamento do recurso especial, restando pendente de análise agravo ao STJ. Portanto, a discussão acerca da presença do Auto Posto 107 Sul no pólo passivo não cabe nesse átimo processual. Antes de passar à análise do mérito do incidente, há ainda alegação de agiotagem por parte da exequente. Não há nos autos qualquer comprovação de que eventual mútuo tenha se dado de forma ilegal. O empréstimo de valores entre particulares não é proibido pela legislação, sendo ilegal a cobrança de juros acima do estabelecido na lei de usura, pois tal prática é restrita às instituições financeiras. Contudo, não consta dos autos prova de que houve cobrança de taxa de juros maior que o autorizado. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. AGIOTAGEM. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cheque cuja executividade foi elidida pela prescrição atende aos requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil para o exercício da ação monitória, independentemente da explicitação da causa debendi na petição inicial. 2. Para a inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 3o da Medida Provisória 2172-32/01, a vítima de agiotagem deve trazer aos autos elementos mínimos de convicção quanto à existência dessa prática ilegal. 3. Foi oportunizado amplo espaço para a produção de provas pelo Apelante, que, apesar disso, não logrou êxito em comprovar sequer indícios da alegada agiotagem. A sua própria testemunha, ouvida na condição de informante devido ao grau de amizade com o Apelante, não confirmou a cobrança de juros na audiência. As datas dos cheques não confirmam a tese apresentada pelo Recorrente de endividamento para cuidar da doença do filho, pois muito anteriores às alegadas despesas. O Apelante sequer conseguiu comprovar, conforme determinado pelo Juízo monocrático, a forma como recebeu os valores dos empréstimos e as datas em que foram realizados. 4. Sem a prova da origem ilegal da dívida e do seu pagamento parcial, deve ser mantida a sentença que rejeita os embargos monitórios. (Acórdão 1196274, 00007908620178070011, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1217326, 07332698720188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, não havendo demonstração de que há ilegalidade no negócio jurídico que embasou o feito de conhecimento, não há que se falar em nulidade da fase executiva. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação monitória ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssitema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50 do Código Civil, que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restarem incontestes o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Conforme asseverado no REsp. 1.729.554, a mera constatação do estado de insolvência não é suficiente à medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica. Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, restou demonstrado nos autos que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, posto que se verifica o desvio de finalidade, uma vez que há comprovação nos autos, bem como reconhecimento da parte executada em outros feitos, de que recentemente não exercia a atividade para a qual fora criada, mas recebia locativos de outras empresas estabelecidas no mesmo local. Já a confusão patrimonial se revela por meio do recebimento de valores por outras empresas, que aparentemente compõem um grupo econômico familiar, e pela aquisição pela devedora de veículos de luxo, razão assistindo à parte autora quanto à presunção de que tais bens foram adquiridos para utilização pelos sócios. Ademais, os sócios repetidamente mencionam que a empresa se encontra em dificuldades financeiras, mas desistiram do requerimento de recuperação judicial – o qual, diga-se de passagem, não impede o exercício da atividade comercial pela recuperanda – e não formularam pedido de falência, ao verificar que não teriam condições de arcar com suas dívidas. É importante ressaltar, nesse ponto, que em nenhum momento nesse feito foi demonstrado pela empresa executada ou seus sócios o espírito de cooperação que pretendem alegar em sua defesa, pois os veículos penhorados não foram localizados para remoção, ao passo que jamais fora noticiado nos autos o recebimento de locativos por empresas terceiras, o que por si só já denota a ausência de intenção de arcar com suas obrigações. Quanto à alegação do sócio João Celestino de que não poderia responder com seu patrimônio em razão de ser sócio minoritário sem poderes de administração, esta não merece prosperar. O sócio da pessoa jurídica cuja personalidade é levantada responde integralmente pelas obrigações da sociedade empresária, independentemente de sua participação nas quotas ou exercício de cargo administrativo. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO PARCIAL. OCORRÊNCIA. SUPRIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Por esse motivo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Verificado, contudo, inexistir discussão sobre matéria abordada expressamente no recurso, é de se corrigir a omissão apontada. 3. Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre os sócios da sociedade limitada para fins de responsabilização. Todos, independente de seu cargo ou do número de quotas que possui, serão alcançados pelo instituto. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1135276, 07082707320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO ART. 135 DO CPC. DESNECESSIDADE. ALCANCE. SÓCIO MINORITÁRIO. I - Não incide, na hipótese, a disposição contida no art. 135 do CPC, tendo em vista que o sócio da sociedade cuja personalidade jurídica foi desconsiderada é parte na execução. Logo, porque intimado por publicação, estava ciente de que deveria oferecer defesa no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. II - Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1099261, 07018947120188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve o feito prosseguir também em relação a Luana Barros Rocha e João Celestino da Rocha Neto. Registre-se no sistema informatizado. Intimem-se os sócios para cumprimento voluntário da obrigação, por intermédio de seu patrono constituído nos autos, nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso não ocorra o pagamento, certifique-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, e intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias. ” Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 18263555), em síntese, que é sócio minoritário da sociedade empresária Auto Posto 107 Sul e não há confusão patrimonial entre as pessoas físicas envolvidas e a jurídica. Sustenta que é sócio minoritário da sociedade empresária cuja personalidade foi desconsiderada. Logo, não pode ser pessoalmente responsabilizado, pois não exerce função de administração em relação à sociedade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão impugnada e, assim, afastada a desconsideração da personalidade jurídica em questão. A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18263556 e Id. 18263557). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade como causa da pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora para atingir a esfera patrimonial do ora recorrente. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática tratada, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” As alegações genéricas articuladas pelo recorrente são insuficientes para afastar o abuso de personalidade, adequadamente descrito pelo Juízo singular na fundamentação da decisão impugnada, senão vejamos: “(...) há comprovação nos autos, bem como reconhecimento da parte executada em outros feitos, de que recentemente não exercia a atividade para a qual fora criada, mas recebia locativos de outras empresas estabelecidas no mesmo local. Já a confusão patrimonial se revela por meio do recebimento de valores por outras empresas, que aparentemente compõem um grupo econômico familiar, e pela aquisição pela devedora de veículos de luxo, razão assistindo à parte autora quanto à presunção de que tais bens foram adquiridos para utilização pelos sócios. Ademais, os sócios repetidamente mencionam que a empresa se encontra em dificuldades financeiras, mas desistiram do requerimento de recuperação judicial – o qual, diga-se de passagem, não impede o exercício da atividade comercial pela recuperanda – e não formularam pedido de falência, ao verificar que não teriam condições de arcar com suas dívidas. É importante ressaltar, nesse ponto, que em nenhum momento nesse feito foi demonstrado pela empresa executada ou seus sócios o espírito de cooperação que pretendem alegar em sua defesa, pois os veículos penhorados não foram localizados para remoção, ao passo que jamais fora noticiado nos autos o recebimento de locativos por empresas terceiras, o que por si só já denota a ausência de intenção de arcar com suas obrigações.” Diante desse contexto, há elementos probatórios suficientes para demonstrar a indicada confusão patrimonial entre o grupo econômico formado por pessoas jurídicas (Auto Posto Lu's Ltda – ME e Auto Posto 107 Sul Ltda - ME) e as pessoas naturais envolvidas no exercício da atividade empresarial. Convém ressaltar, aliás, que este Egrégio Tribunal de Justiça já tem posicionamento firmado a respeito do mencionado grupo econômico, como demonstra o acórdão no 1113118 mencionado abaixo. A posição jurídica efetivamente ocupada pelo recorrente, seja sócio minoritário ou sócio administrador, é irrelevante. Isso porque a desconsideração da personalidade jurídica tem aptidão para atingir a esfera patrimonial de quaisquer dos sócios, sobretudo diante dos elementos probatórios no sentido da existência de confusão patrimonial. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. SÓCIO MINORITÁRIO. PENHORA. PENSÃO. I - Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. II - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1092052, 07157036520178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AFASTADO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REQUISITOS PRESENTES. DESCONSIDERAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento fora interposto antes do julgamento dos embargos de declaração em face da decisão agravada. Contudo, considerando que a decisão fora mantida, não conhecer do presente recurso configuraria excesso de formalismo, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada. 2. A decisão agravada observou os limites do pedido, bem como esclareceu suas razões e decidir, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da congruência. Preliminar afastada. 3. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, §5o, exigindo apenas a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações consumeristas umas das outras. 5. Do arcabouço probatório, verifica-se tanto a confusão patrimonial, quanto a configuração de grupo econômico familiar, razão pela qual, presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. 6. Com efeito, extrai-se dos autos que já foram empreendidos todos os meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, tendo a executada se mantido inerte. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito, devendo ser mantida a decisão combatida. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão no 1113118, 07034129620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018)” Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito de prova de dano de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator